Tribunal: TJDFT
Processo: 0745627-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745627-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARCIO ANTONIO DE ARAUJO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo no 0709570-78.2020.8.07.0007), determinou a emenda à inicial, a fim de que a parte autora, ora agravante, comprovasse a notificação da mora, ainda que por meio de protesto, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Nas razões recursais, alega a parte Agravante, em síntese, que a mora foi comprovada pela notificação enviada ao endereço fornecido pelo agravado, sendo, portanto, válida, ainda que retornada com a informação de “MUDOU-SE”, haja vista que o Decreto-lei no 911/69, em seu art. 2o, §2o, não faz nenhuma referência acerca da necessidade de a notificação ser recebida pessoalmente pelo devedor fiduciante. Discorre sobre o Princípio da Cooperação, por ter interesse na busca e apreensão do bem, diligenciando para alcançar seu intento, devendo-se prosseguir com a ação, em observância à cooperação entre juízes e partes para o deslinde da controvérsia. Tece considerações em defesa a sua tese, e ao final pede o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo. Preparo no id. 20528897 e id. 20528898. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, haja vista a alegação de dano irreparável (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para determinar a emenda da inicial, decorreu do entendimento no sentido de ser necessário o protesto do contrato para comprovação da mora, quando a notificação enviada para o endereço do contrato retornar com a informação “mudou-se”. Com efeito, o Decreto-Lei n° 911/1969, que estabelece as normas sobre o processo e julgamento dos casos envolvendo alienação fiduciária sobre bens móveis, tendo como parte instituição financeira, restou sensivelmente alterado pela Lei n° 13.043/2014, diploma legal que disciplinou, principalmente, a questão da notificação do devedor para efeito de constitui-lo em mora, na linha do disposto na súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesses termos, a Lei n° 13.043/2014 modificou a redação do art. 2°, caput e §§, do Decreto-Lei n° 911/1969 para estabelecer, no particular, que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, consoante a nova redação do art. 2°, §2°. Entretanto, na hipótese dos autos, o que se observa, em verdade, a partir de um juízo sumário de cognição, é que muito embora dispensável a assinatura do devedor no aviso de recebimento, exige-se que a notificação seja efetivamente enviada ao endereço constante no contrato, o que, na espécie, em princípio, não ocorreu, considerando que no contrato o endereço indicado como sendo do devedor é QSC 19, CH 27, CJ B, no 10, casa B, cep. 72.017-326, Taguatinga-DF (id. 67525807, p. 1 dos autos de origem) e na notificação extrajudicial encaminhada pelo Agravante o endereço indicado foi C3 5LOTE 18LJ, T, Centro, Taguatinga-DF (id. 67525809, p. 1 e 2). Tal situação demonstra, em princípio, a inexistência de comprovação da efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, o que inviabiliza a verificação acerca da constituição em mora do inadimplente, restando ausentes os requisitos para concessão da medida liminar vindicada. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora